Tribunal: TCU
Processo: 012.368/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13499/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, de Vittorio Cassone, ex-servidor do Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, os atos foram submetidos, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O cadastramento e a disponibilização ao TCU ocorreram por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incisos I a VI, e 4o, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018. Considerando que, nos autos ato inicial e de alteração de aposentadoria (n. 10229809-04-2009-000344-6 e 10229809-04-2015-000252-1, respectivamente). Considerando que, em análise, verifica-se que o interessado foi inativado em 09/09/2009, de forma compulsória por idade, com proventos integrais e calculados pela sistemática da "média das remunerações". No ato inicial, o Controle Interno emitiu o seu parecer pela legalidade com o seguinte apontamento: Foi atendida diligência desta CGU/SP, constante da folha no 62 do Processo. Observe-se que houve revisão da concessão devido a correção do tempo de contribuição, gerando novo ato. Considerando que, em relação ao ato de alteração, o Gestor de Pessoal prestou o seguinte esclarecimento: "Ato de Aposentadoria de acordo com o Acórdão 1176/15. Alteração da proporcionalidade da aposentadoria em decorrência de revisão do processo." Considerando que, embora não indicado, o Acórdão citado possivelmente é o 1176/2015-Plenário, relator Ministro-substituto André de Carvalho, que estabeleceu orientações e diretrizes para o cálculo de proventos para a situação em análise. Considerando que, em consulta aos valores percebidos (peça 2), constata-se que a rubrica cadastrada ("proventos - EC 41 no 41/2003") indica que os proventos foram concedidos pela sistemática da "média das remunerações", cálculo que é realizado automaticamente pelo Siape. Em simulação à peça 3, constata-se que os proventos atualmente percebidos correspondem àquilo cadastrado no ato de alteração (proporção de 22/35 - benefício inicial em R$ 8.383,56). Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) Considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria do interessado abaixo nominado, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União - VITTORIO CASSONE, CPF XXX.870.178-XX, ato número 10229809-04-2015-000252- 1 (primeira alteração). b) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de concessão de aposentadoria, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. - VITTORIO CASSONE, CPF XXX.870.178-XX, ato número 10229809-04-2009-000344- 6 (inicial). c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.368/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Vittorio Cassone (XXX.870.178-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda No Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.